Tribunal: TJSP
Processo: 1500174-69.2024.8.26.0623
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E AMEAÇA. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Réu condenado pelos crimes de tráfico de drogas, resistência, desobediência e ameaça. Defesa suscita nulidade do mandado de busca e apreensão e da instrução processual, além de alegar insuficiência de provas e pleitear desclassificação do

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E AMEAÇA. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Réu condenado pelos crimes de tráfico de drogas, resistência, desobediência e ameaça. Defesa suscita nulidade do mandado de busca e apreensão e da instrução processual, além de alegar insuficiência de provas e pleitear desclassificação do tráfico para porte para uso pessoal. Subsidiariamente, pede a redução da pena aplicada, assim como o abrandamento do regime imposto.

II. Questão em Discussão
2. As teses concentram-se em: (i) nulidade do mandado de busca e apreensão por falta de diligências prévias e indícios concretos; (ii) nulidade da instrução processual por suposta atuação parcial da magistrada; (iii) insuficiência de provas para condenação por tráfico, resistência, desobediência e ameaça, com pedido de absolvição ou desclassificação.

III. Razões de Decidir
3. O mandado de busca e apreensão foi expedido por decisão judicial fundamentada, após representação policial e parecer favorável do Ministério Público, com base em denúncia de violência doméstica e indícios concretos de tráfico de drogas, afastando a alegação de fishing expedition.
4. A instrução processual foi conduzida regularmente, com pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo demonstração de prejuízo concreto.
5. O conjunto probatório, formado por laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos firmes e coerentes dos policiais, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos.
6. A apreensão de cocaína, crack e maconha, associada a balanças, faca com resquícios, dinheiro e mil eppendorfs, evidencia o tráfico, não cabendo desclassificação para porte para uso próprio.
7. A resistência restou caracterizada pela oposição ativa à prisão, com necessidade de uso de força moderada, e a desobediência pelo descumprimento de ordem legal no curso da diligência.
8. As ameaças proferidas contra policiais, durante a prisão e na audiência de custódia, configuram o crime do artigo 147 do Código Penal, por traduzirem mal injusto e grave.
9. Dosimetria corretamente formulada.

IV. Dispositivo e Tese
10. Preliminares afastadas. Recurso desprovido. Tese de julgamento: (i) é válida a expedição de mandado de busca e apreensão quando fundada em elementos concretos, ainda que originados em denúncia de violência doméstica; (ii) não há nulidade da instrução sem demonstração de prejuízo efetivo; (iii) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação pelos crimes de tráfico, resistência, desobediência e ameaça.

Legislação citada: Código Penal, arts. 329, 330, 147 e 69; Lei n. 11.343/06, art. 33; Código de Processo Penal, arts. 157, 240, 251 e 563.

Jurisprudência citada: STJ, HC no 115516/SP, 5a Turma, j. 3.2.2009; STF, HC 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.1997; TJSP, Ap. no 990.09.042255-6, Rel. Des. Paulo Rossi.